Tribunal: TJDFT
Processo: 0721185-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO - AÇÃO AJUIZADA PELO CONSUMIDOR. ESCOLHA LIVRE. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. ESCOLHA NÃO ALEATÓRIA DE FORO NO DOMICÍLIO DA EMPRESA RÉ. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Se o consumidor é o autor da ação, a competência é relativa, pois o CDC, em seu art. 101, inciso I, conferiu-lhe a prerrogativa de escolher onde propor a ação, podendo ajuizá-la em seu próprio domicílio, no foro geral do domicílio do fornecedor, ou até mesmo no foro de eleição, quando pactuado no contrato, de acordo com sua própria conveniência.
2. A facilitação de defesa do consumidor foi um princípio criado em seu benefício, seria um contrassenso admiti-lo como fundamento para permitir a aplicação de uma regra que lhe prejudicaria, qual seja, a possibilidade de declínio, de ofício, da competência do foro por ele escolhido.
3. A escolha não aleatória do foro no domicílio da empresa ré está em conformidade com a competência territorial descrita no artigo 53, inciso III, alíneas “a” e “b”, do CPC.
4. O consumidor como autor, apesar de residir em São Paulo, pode escolher o foro de Brasília-DF, na hipótese de a ré, pessoa jurídica, estar estabelecida em Brasília/DF.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.